Tribunal: STF
Processo: AI 640735
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
1.      Não existe qualquer omissão ou contradição a sanar no acórdão
   embargado, que se encontra devidamente fundamentado no caráter
   processual da questão relativa ao reexame do julgamento dos
   embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta ofensa
   ao art. 93, IX, na Constituição.
2.      Embargos de declaração
   rejeitados.